Tribunal: TJSP
Processo: 1500599-80.2023.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISS - Exercício de 2017 – Desenquadramento da sociedade do regime especial de recolhimento do tributo, sob o fundamento de se tratar de sociedade limitada - Impossibilidade – Forma de sociedade que, isoladamente, não desnatura o caráter de sociedade uniprofissional - Caráter empresarial afastado - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISS - Exercício de 2017 – Desenquadramento da sociedade do regime especial de recolhimento do tributo, sob o fundamento de se tratar de sociedade limitada - Impossibilidade – Forma de sociedade que, isoladamente, não desnatura o caráter de sociedade uniprofissional - Caráter empresarial afastado - Sentença mantida - Recurso improvido.